Tribunal: STF
Processo: HC 82297
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Anulação da pronúncia. Excesso de prazo.
Alegação não constante do recurso em sentido estrito. Supressão de
instância. A anulação da sentença de pronúncia não implica
automaticamente a revogação da prisão preventiva. Precedente.
Manutenção da prisão sob o fundamento de se tratar de crime
hediondo não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Deferimento parcial do habeas corpus para que aquele Tribunal
analise essa questão.